Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NOS MOLDES DO ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DA DEMANDADA. AÇÃO AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, por ausência de interesse de agir, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. A apelante procedeu à devida impugnação dos fundamentos adotados na sentença pelo Juízo singular, de modo que não pode ser constatada a ocorrência da alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O tema alusivo à propriedade do meio processual utilizado, que é o tema central da sentença apelada e das presentes razões recursais, foi expressamente submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, com suporte no princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que também não pode ser admitida a ocorrência de indevida inovação recursal.
4. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 5) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
5. Pelas características do pedido deduzido pela autora, ora apelante, a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item 5 (cinco) acima, não sendo o caso, obviamente, de ajuizamento de ação de produção antecipada de provas. 5.1. O presente caso, a despeito da nomenclatura utilizada, consubstancia pretensão de exibição de documentos, cuja ação deve ser submetida ao procedimento comum. Isso porque, embora tenha a demandante denominado sua iniciativa acionária de “produção antecipada de provas” almeja, em verdade, que seja promovida a exibição de documentos que se encontram aos cuidados da demandada.
6. A exibição de documento decorre do direito à prova, que é autônomo e não pode ser confundido com os fatos a serem demonstrados, ou mesmo com as consequências jurídicas advindas do atendimento à pretensão exibitória.
7. No caso em deslinde ficou evidenciada a ocorrência de error in procedendo diante da sentença que, ao submeter a presente demanda ao procedimento específico da produção antecipada de provas, extinguiu a relação jurídica processual diante da pretensa ausência do interesse processual nutrido pela autora. 7.1. Não pode ser questionado, na hipótese, o interesse processual nutrido pela autora em relação à exibição dos documentos pretendidos. 7.2. Diante da recursa da sociedade de advogados em fornecer os documentos devidamente delimitados na petição inicial, houve o exercício legítimo do direito de ação. 7.3. Por essas razões a respeitável sentença apelada deve ser desconstituída, para que o Juízo singular dê seguimento ao curso processual e examine o pedido formulado pela autora.
8. Recurso provido.